Tribunal: TJES
Processo: 0039146-21.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039146-21.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO DEMO LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0039146-21.2016.8.08.0024

APELANTE: FABIANO DEMO LOURENÇO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO
30
6,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLA INTIMAÇÃO. PRAZO QUE SE CONTA A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar de intempestividade.
Nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu defensor para fins de ciência da sentença. Por outro lado, na hipótese em que há dupla intimação, ou seja, do defensor e do réu, o prazo para interposição do recurso dever ser contado a partir da última intimação. Nesses termos, tem-se que o Defensor Público manifestou ciência da sentença em 08/6/2021, enquanto o réu foi intimado pessoalmente em 23/9/2021 e interpôs recurso de apelação em 28/9/2021. Assim sendo, considerando que o prazo para interposição do recurso é de cinco dias (artigo 593, do CPP), excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, conclui-se que o recurso é tempestivo.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
O fato de a condução do veículo pelo réu ter ocasionado um acidente envolvendo outros dois automóveis, que estavam parados e estacionados em via pública, é fator que permite a exasperação da pena-base, por revelar maior periculosidade da conduta.

3.
Considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito (06 meses a 03 anos) e a existência de uma única circunstância judicial desfavorável, a exasperação da pena-base em seis meses é expressivamente excessiva.

4.
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes.

5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena do réu para 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 30 (trinta) dias-
multa, substituída a pena corpórea por uma restritiva de direitos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0039146-21.2016.8.08.0024

APELANTE: FABIANO DEMO LOURENÇO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FABIANO DEMO LOURENÇO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES (id. 3838557, pp. 149/156), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1°, inciso II, da Lei n° 9.503/1997, à pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída a pena corpórea por uma pena restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Razões recursais da Defesa Técnica, id. 610653, pp. 02/09, em que requer o decote da vetorial das “circunstâncias do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente, requer a aplicação de outro critério matemático para definição da pena-base. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 12 de dezembro de 2016, o réu foi detido por guardas municipais na Rua Cais de São Francisco, Bairro Centro, em Vitória, por estar dirigindo veículo automotor, em via pública, sob efeito de bebida alcoólica.

Consta dos autos que os agentes de polícia dirigiram-se ao endereço supramencionado para atender a uma ocorrência de trânsito (colisão) envolvendo o automóvel Fiat Uno, placa GXH6708, conduzido pelo réu, e os automóveis Fiat 500, placa PPD7848, e Fiat Punto, placa OVJ-8187, ambos estacionados no local.

De acordo com a peça acusatória, o réu estava em total estado de embriaguez, razão pela qual os policiais o convidaram a se submeter ao teste de alcoolemia, o qual recusou.

Nada obstante, considerando que o réu apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, desordem nas vestimentas, sonolência, ironia e dispersão, os policiais lavraram o competente exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

O órgão ministerial, em suas contrarrazões, argumenta que o recurso da defesa é intempestivo.

Para tanto, aduz que o réu foi intimado da sentença, na pessoa de seu defensor público, em
08/6/2021.
Em seguida, foi expedido mandado de intimação pessoal do réu, que foi intimado em
23/9/2021
.

Após tomar conhecimento da sentença condenatória, o réu constituiu advogado particular, que interpôs o respectivo recurso de apelação.

Exposta a situação, sustenta o Parquet Estadual que, antes da constituição de advogado particular, a defesa técnica do réu já havia tomado ciência do édito condenatório, não manifestando interesse em recorrer. Requer, assim, seja reconhecida a intempestividade do apelo.

Destarte, não desconheço que, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu defensor para fins de ciência da sentença.

Por outro lado, na hipótese em que há dupla intimação, ou seja, do defensor e do réu,
o prazo para interposição do recurso deve ser contado a partir da última intimação
. Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
RÉU SOLTO. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATO VOLUNTÁRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. APELAÇÃO TEMPESTIVA.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[n]os termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito" (HC 417.633/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018.).

2. No caso, apesar de se tratar de Réu solto, o que, em tese, justificaria a aplicação do precedente acima citado,
verifica-se que - por ato voluntário do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Colorado do Oeste/RO - foram intimados dos termos da sentença condenatória não só o advogado, mas também o Sentenciado, de modo que, efetivada dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal.

3. Ordem concedida para cassar a decisão da Corte de origem que inadmitiu a apelação por intempestividade, determinando que prossiga na análise do aludido recurso.(STJ, HC 493221/RO. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 26/3/2019. DJe: 10/4/2019)

É este, também, o entendimento deste eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PROCESSO DE RÉU SOLTO. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CRIME MATERIAL. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA TIPIFICAÇÃO DO CRIME. SÚMULA VINCULANTE Nº 24. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE ACOLHIDA. 1.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, eis que, embora se trate de processo de réu solto, o que torna desnecessária a intimação pessoal do réu, tendo em vista que houve a devida intimação pessoal do acusado, deve prevalecer a data da última intimação para fins de contagem do prazo recursal.
(...) 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido para acolher a nulidade de ausência de justa causa. (TJES, APCrm 0001094-70.2019.8.08.0049. Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 16/6/2023)

Nesses termos, tem-se que o Defensor Público manifestou ciência da sentença em 08/6/2021, enquanto o réu foi intimado pessoalmente em 23/9/2021 (p. 187) e interpôs recurso de apelação em 28/9/2021 (p. 179). Assim sendo, considerando que o prazo para interposição do recurso é de cinco dias (artigo 593, do CPP), excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, conclui-se que o recurso é
tempestivo
.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim de Ocorrência (pp. 25/27), no Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (pp. 29/31), bem como na confissão do réu e no depoimento dos policiais que promoveram o flagrante.

Com efeito, o apelante pugna pelo decote da avaliação negativa das circunstâncias do crime.

Destarte, tem-se que a pena-base do apelante foi exasperada em razão da análise desfavorável do vetor das circunstâncias, de modo que foi fixada em 01 (um) ano de detenção.

Nesse contexto, consignou o juízo primevo que
“
não foram apresentadas razões idôneas para que o réu estivesse conduzindo o veículo, podendo ir até sua residência de qualquer outra forma, mais segura não só para si, mas para com outras pessoas.
Além disso, o acusado se envolveu em um acidente automobilístico,
em razão da ingestão de bebida alcoólica, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância judicial”
.

Destarte, em que pese a condução de automóvel até um destino seja circunstância intrínseca ao tipo penal, o fato de a condução do veículo pelo réu ter ocasionado um acidente envolvendo outros dois automóveis, que estavam parados e estacionados em via pública, é fator que permite a exasperação da pena-base, por revelar maior periculosidade da conduta.

Por sua vez, quanto ao cálculo da pena-base, verifico que, de fato, o critério utilizado pelo juízo
a quo
revelou-se desproporcional. Isto porque, para uma única circunstância judicial desfavorável, a pena-base foi exasperada em seis meses.

Desse modo, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito (06 meses a 03 anos), a exasperação em seis meses é expressivamente excessiva.

Diante do exposto, promovendo-se o redimensionamento, fixo a pena-base em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva será de
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção
.
Quanto à pena pecuniária, que deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, mantenho-a no mesmo patamar fixada pelo juízo primevo (30 dias-multa),
por ter sido definida em critério mais brando, sendo, portanto, mais favorável ao réu
.

O regime inicial de pena, considerando a situação de reincidência, será o semiaberto.

Mantenho o período de suspensão da habilitação para dirigir pelo período de quatro meses.

Embora identifique que a existência de uma circunstância judicial desfavorável e a condição de reincidente impeça a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos,
deixo de negar o referido benefício por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2365825/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 22/8/2023. Dje: 28/8/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso do apelante, reduzindo a sua pena para
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detençã
o
e 30 (trinta) dias-multa, substituída a pena corpórea por uma restritiva de direitos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)